Tribunal: TJMT
Processo: 0002410-53.2017.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002410-53.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO APELANTE PARA FIRMAR O CONTRATO INADIMPLIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de nulidade contratual, considerando preclusa a intenção de impugnar laudo pericial do juízo e ausência de provas acerca da incapacidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a preclusão do Laudo Pericial; se é válido o mencionado laudo, tendo em vista que foi realizado por médica do trabalho e se há ou não provas da incapacidade civil do Apelante, que pudesse anular o negócio jurídico realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considera-se preclusos os termos do Laudo Pericial, após o prazo legal de impugnação. No caso em concreto, o laudo apresentado é válido para o fim de verificar se o Apelante possui ou não capacidade civil para contratar, ressaltando o diagnóstico de depressão, eis que a médica possui pós- graduação em psiquiatria. Verifica-se, ainda, que a parte Apelante não se desincumbiu do previsto no artigo 373, I, do CPC, a fim de demonstrar que fazia jus ao direito que perseguia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Considera-se precluso o Laudo Pericial, após o prazo para a impugnação. Não há falar em nulidade de Laudo Pericial confeccionado por Médico do Trabalho, pós-graduado em psiquiatria, a fim de atestar se o diagnóstico de depressão é suficiente para declarar a incapacidade civil do Apelante, que busca anular o negócio. É imperioso o julgamento de improcedência do pleito autoral, quando não se desincumbe a parte Autora/Apelante em demonstrar o direito perseguido, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§1o, 4o e 5o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos. (N.U 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que
,
nos autos da Ação Declaratória de Invalidade Jurídica n. 0002410-53.2017.8.11.0034 – 50472, proposta contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
(Apelada),

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de nulidade do contrato n. B40230184-4 em virtude da ausência de comprovação de fato constitutivo do seu direito
e CONDENOU
a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

Em síntese, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, eis que foi ignorada a incapacidade civil do Apelante; que “(...) A r. sentença, de forma superficial e equivocada, concluiu que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a incapacidade civil do Apelante Leonir da Silva ao tempo da assinatura da Cédula de Crédito Bancário”.

Defende, entretanto, que “(...) o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o Apelante Leonir, em 24/09/2014, não possuía o discernimento necessário para a prática do ato jurídico, em razão de um quadro grave de transtorno psicótico agudo e psicose depressiva”; que “(...) Desde a petição inicial, o Apelante Leonir descreve, de forma minuciosa, o sofrimento psíquico que o acometia, impactando profundamente sua vida pessoal, profissional e social. Tal sofrimento encontra respaldo em robusta documentação médica, incluindo laudo médico, receitas médicas e comprovantes de compra de medicamentos, que demonstram a gravidade do quadro e a necessidade de tratamento psiquiátrico contínuo”.

Destaca que “(...) o Apelante Leonir, no período da assinatura do contrato, fazia uso de medicamentos controlados, como Risperidona, Citalopram e Clonazepam. Tais medicamentos, amplamente conhecidos por seus efeitos colaterais, podem impactar significativamente a capacidade cognitiva, causando sonolência, confusão mental, dificuldade de concentração e alterações de humor. Em outras palavras, o Apelante Leonir, sob o efeito de tais medicamentos, encontrava-se em um estado de vulnerabilidade psíquica, incapaz de compreender a natureza e as consequências do negócio jurídico que estava firmando, especialmente considerando se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário no valor exorbitante de R$ 1.000.000,00”.

Diz que a perícia é nula, diante da necessidade de um “expert” em psiquiatria.

Acrescenta que a sentença é omissa e contraditória; e faz uma análise supereficiente e contraproducente acerca dos fatos e do direito.

Requer que o Tribunal se digne a “(...) CONHECER do presente Recurso de Apelação, por ser tempestivo e preencher os demais requisitos de admissibilidade. b) ANULAR a r. sentença, em razão da nulidade da perícia médica, realizada por profissional sem a especialização adequada em psiquiatria. c) alternativamente, REFORMAR a r. sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no B40220809-7, tendo em vista a incapacidade civil do Apelante Leonir da Silva no momento da assinatura do contrato, em 24/09/2014. d) CONDENAR o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Não merece guarida a pretensão.

As razões do recurso são suficientes ao confronto do decreto sentencial; ou seja, os Apelantes se utilizaram de recurso pertinente e os termos lançados no recurso merecem análise.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Invalidade Jurídica n. 0002410-53.2017.8.11.0034 – 50472, proposta por
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
(Apelada),

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de nulidade do contrato n. B40230184-4 em virtude da ausência de comprovação de fato constitutivo do seu direito
e CONDENOU
a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, constata-se que nenhuma das teses defendidas no apelo merecem prosperar.

Efetivamente, não há como anular o negócio jurídico entabulado entre os litigantes: primeiramente, a Cédula de Crédito Bancário n. B40230184-4, de 17/03/2014, pelo preço de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); e, em seguida, já com o inadimplemento da primeira, a Cédula de Crédito Bancário n. B40220809-7, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vencimento em 24-09-2014.

Verifica-se que os contratos são plenamente válidos.

O objeto é lícito, os agentes plenamente capazes e a forma está conforme dispõe a lei, sendo incontestável que os valores atinentes aos contratos foram repassados ao Apelante/Devedor.

Portanto, não havendo provas de incapacidade civil do Apelante, a qual poderia dar azo à anulação do negócio, impõe-se a manutenção da sentença.

Ressalte-se que não se sustenta a alegação de necessidade e obrigatoriedade de consulta e análise de médico especialista, a fim de atestar a incapacidade do Apelante, sobretudo porque, apesar de não mencionado no recurso, o Apelante não se desincumbiu em buscar afastar o laudo pericial trazido aos autos, no prazo correto (15 dias).

Ou seja, o laudo pericial foi submetido ao contraditório e precluiu.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - REJEIÇÃO - PERÍCIA REGULAR -
IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA AO LAUDO - PRECLUSÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TETO MÁXIMO INDENIZATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEFINIDO EM LEI - COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Não é a conclusão do trabalho técnico, desfavorável ao interesse processual da parte, que culminará em nulidade da prova pericial realizada sob as balizas do contraditório e da ampla defesa.

- A ausência de manifestação da parte quando intimada para tomar ciência do laudo pericial atrai os efeitos da preclusão, revelando-se tardia a impugnação articulada apenas depois de transcorrido o prazo previsto em lei para manifestação sobre o trabalho técnico.

- Incabível a atualização do teto máximo indenizatório constante da Lei n. 6.194/1974, para as indenizações do seguro DPVAT, por ausência de previsão legal, haja vista não ser competência do Judiciário promover alteração no texto de lei, mas do Poder Legislativo, conforme decidido pelo STF na ADI 4.350/DF. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.183835-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”
(negritei)

Ademais, a médica perita nomeada – Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro é especialista em Medicina do Trabalho e pós graduada em psiquiatria – possui plenas condições para a realização do laudo ao caso em específico, a fim de que seja analisada a questão atinente à depressão, e se tal fato importa em nulidade dos atos que deram ensejo ao processo.

Ficou disposto no laudo que o Apelante
não possuía transtorno mental grave suficiente para o torná-lo incapaz para os atos da vida civil. Vejamos:

“Não constam nos autos, também não apresentou durante a perícia os relatórios, laudos, declarações, atestados e Classificação Internacional de Doenças-CID de 2012 a 2018 referentes ao problema de saúde mental. Apenas refere que foi diagnosticado com depressão e fez tratamento de 2012 a fevereiro de 2018. Também consta uma prescrição médica (risperidona, citalopram, clonazepam) com data de 09.07.2014 pela Dra. Mariza Consta nos autos comprovante de compras de vários tipos de medicamentos psicotrópicos e não psicotrópicos em nome da Sra. Ana Maria Ribeiro da Silva em 02/09/2014 e 29/09/2014, 01/12/2014, 2015,2016,2017. Não é possível afirmar que o autor apresentou transtorno mental/doença mental grave em 2014 ou de 2012 a fevereiro de 2018 com incapacidade civil. Não consta nos autos relatórios, laudos, atestados médicos e a Classificação Internacional de Doenças-CID”.

Feito esse apontamento, à luz do artigo 373, I, do CPC, impõe-se reconhecer que a parte Apelante deve ser responsabilizada pelas consequências do inadimplemento contratual, mormente porque não trouxe qualquer documento hábil do qual se constate a incapacidade, ônus que lhe incumbia.

Portanto, merece prevalecer a sentença recorrida, a qual reproduzo, em parte:

“(...)
3.
Em síntese, relatando a inexistência de higidez mental, pleiteiam os autos que seja reconhecida nulidade na formação do contrato n. B40220809-7. Considerando que não restou provada a incapacidade da parte autora, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a demanda deve ser julgada improcedente.

Não há nos autos nenhum laudo/relatório ou qualquer outro documento médico que conduza a conclusão de que o requerente possuía incapacidade para a prática dos atos da vida civil. Em ocasião de impugnação ao laudo pericial, a parte autora, explicando a ausência de documento médico, afirmou que não houve premeditação para constituir o acervo probatório sobre seu estado de saúde (id n. 108785140).

Ocorre que, na petição inicial, relatou que “...
foi diagnosticado com transtorno psicótico agudo e também psicose depressiva
consoante laudo, receituário e prescrições anexadas
” – id n. 58176043 – fl. 07.

Com isto, diante da ausência de apresentação de qualquer documento médico, constata-se que não há prova sobre a existência de incapacidade ao tempo do negócio jurídico. Friso que a compra/utilização de medicamentos não conduz a afirmação de que o requerente era incapaz para os atos da vida civil.

Em ocasião de audiência instrutória, a testemunha Valdecio Tarsis Rezende Fernandes afirmou que em 2013 o requerente LEONIR DA SILVA entrou em depressão. Informou que possui conhecimento sobre o estado depressivo do requerente pois eram vizinhos de propriedade e percebeu a sua ausência frente aos negócios. Relatou que o estado depressivo foi confirmado pela requerente ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA e, posteriormente, houveram comentários na cidade. Informou que, no final de 2013, presenciou situação na qual LEONIR DA SILVA tentou tirar a própria vida. Relatou que foi chamado por ANA MARIA, por ser vizinhos dos requerentes, e presenciou situação na qual o autor planejava se jogar dentro de uma fogueira. Esclareceu que tem conhecimento que o gerente se dirigiu até a residência do requerente com finalidade de formalizar o contrato, pois o autor não “tinha condições de sair de casa”. Relatou que o autor passou por tratamento psiquiátrico em Rondonópolis/MT, Cuiabá/MT e outros lugares.

A testemunha Adelson Martins Coimbra, informou que foi vereador no município de Dom Aquino/MT por 20 (vinte) anos. Relatou que conhece o requerente por se tratar de pessoa antiga no município de Dom Aquino/MT bem como por conhecer o filho do autor que trabalha na prefeitura. Afirmou que teve conhecimento que o autor estava doente por conta de comentários na cidade e também através de conversa com o filho do requerente.

A testemunha José Domingos de Oliveira, relatou que retornou a gerência da agência do SICREDI em Dom Aquino/MT em 2009/2010. Informou que se recorda de renegociação firmada pela parte autora com vários contratos e abate de saldo em conta corrente. Relatou que é prática das cooperativas a realização de visitas aos associados com finalidade de oferecer novos produtos e até mesmo se aproximar do cliente. Afirmou que, ficou sabendo que o requerente ficou doente por um tempo, contudo, o mesmo nunca deixou de procurar e manter contato com a cooperativa.

A testemunha Jeferson Perejon informou que trabalha na cooperativa SICREDI desde 2008 e que possui conhecimento sobre as operações da parte autora. Afirmou que a cooperativa utiliza de visitas para formalizar negócio e também em situações de inadimplência.

Muito embora as testemunhas tenham declarado em juízo que o requerente passou por estado de depressão e esteve em convalescência por certo tempo, tal fato, por si só, não é suficiente para conduzir a conclusão de incapacidade.

Esclareço que a alegação de incapacidade, também foi levantada como tese para se afastar a ação monitória n. 0001046-46.2017.811.0034. Ocorre que, assim como nos presentes autos, não restou evidenciada a prova do fato constitutivo alegado pelo requerente. Com isto, eis o entendimento formado:

TJMT – n. 0001046-46.2017.8.11.0034

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO NULO EM RAZÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE SAÚDE GRAVE (DEPRESSÃO) E INCAPACIDADE PARA GERIR A VIDA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 444 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado vício de consentimento do negócio, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque prescrito colacionado aos autos
.- TJMT – n. 0001046-46.2017.8.11.0034, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 18/11/2021.

Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se que cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1003018-38.2019.8.11.0010

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE VEÍCULO AO NOVO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ALUSIVOS À NEGOCIAÇÃO OU À PESSOA DO RÉU – DATA DA TRANSAÇÃO NÃO ESPECIFICADA – VIA ORIGINAL DO RECIBO QUE SE MANTEVE EM PODER DO AUTOR, SEM A ASSINATURA DO SUPOSTO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO PREÇO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1.
Incumbe ao autor, como fato constitutivo de seu direito, comprovar a venda do veículo cuja titularidade requer seja transferida ao réu, suposto adquirente, perante o departamento de trânsito. Art. 373, do CPC.

2. Ônus probatório não cumprido na hipótese em que, além de não apresentar documentos relativos à transação, à pessoa do adquirente ou ao recebimento do preço, o pretenso alienante afirma ter mantido em seu poder a via original do recibo, sem a assinatura do suposto adquirente. (N.U 1003018-38.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

TJMT – n. 1005220-48.2017.8.11.0045

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS - ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - TRADIÇÃO DOS VEÍCULOS - NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, porquanto a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição (CC/02, arts. 1.267 e 1.268), razão pela qual revela-se dispensável eventual formalidade ao ato.
No presente caso, a parte Requerente não se desincumbiu de sua obrigação quanto a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante determinado no artigo 373, inciso I, do CPC, já que não produziu lastro probatório mínimo que comprovasse a venda dos veículos
. (N.U 1005220-48.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Com especial atenção a necessidade de prova da situação de incapacidade, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1003081-46.2017.8.11.0006

(...)

Ante a ausência de provas de que o apelante tenha sido acometido por incapacidade, ainda que relativa, para os atos da vida civil, pela depressão e seu tratamento, não há guarida o pleito de nulidade do contrato – TJMT n. 1003081-46.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Sebastião Barbosa Farias, julgado em 31/01/2019.

Portanto, a demanda deve ser julgada improcedente pela ausência de prova do fato constitutivo alegado pela parte autora”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025